Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO PROCEDÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTENSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AO COAUTOR. TEORIA UNITÁRIA. APLICAÇÃO SÚMULA 231 STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A violação ao princípio da identidade física do juiz caracteriza-se quando o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não se encontrava oficialmente afastado de suas funções na data da conclusão dos autos para sentença, o que não é o caso dos autos, em que a Magistrada que presidiu a audiência de instrução estava, na data da conclusão dos autos para sentença, em gozo de licença para tratamento de saúde.

2. O roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, não se exigindo seja ela mansa e pacífica, conforme teoria da amotio ou apprehensio.

3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.

4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual incabível a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ.

5. Persistindo um dos fundamentos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, correta a sentença que mantém a custódia cautelar do acusado, mormente quando este permaneceu preso durante a instrução criminal.

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.